Tribunal: TCU
Processo: 021.486/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessao irregular de beneficio assistencial mediante a inserção fraudulenta de registros nas bases de dados da Previdência Social : 88/526.548.575-5 MARIA DE SOUZA BONFIM (no da TCE no sistema: 606/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2082/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se da tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Agnaldo Lopes Bandeira e Luciana Pereira da Silva Eya de Mendonça, em razão da habilitação irregular de benefício previdenciário (88/526.548.575-5), mediante utilização de informações fraudulentas (vínculos empregatícios, cômputo de tempo de serviço urbano/rural, conversão de atividade especial, declarações inverídicas acerca de endereço, composição do grupo familiar, renda do idoso e outros), no valor de R$ 29.666,00. O valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 63.874,57. Considerando que, nos termos dos arts. 6o, inciso II, e 29 da Instrução Normativa-TCU 98/2024, a aferição da viabilidade do contraditório e da ampla defesa constitui requisito essencial para a procedibilidade da tomada de contas especial, impondo-se a esta Corte o dever de zelar para que eventuais lapsos temporais excessivos não inviabilizem o exercício pleno das garantias constitucionais previstas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; considerando que a efetividade do controle externo, enquanto instrumento de indução de comportamentos proativos, íntegros e eficientes por parte dos agentes públicos, pressupõe não apenas a apuração rigorosa de danos ao erário e de responsabilidades, mas também a estrita observância das balizas normativas que asseguram um processo justo, tempestivo e apto a produzir decisões legítimas e materialmente válidas; considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, a pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o); considerando, ainda, que a mesma pretensão prescreve em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o) - prescrição intercorrente; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência de ambas as espécies prescricionais, tendo o processo ficado paralisado por mais de: (i) três anos na fase interna, configurando a prescrição intercorrente, entre a data da concessão do último pagamento irregular (peça 32), em 30/11/2012, e a notificação prévia de Agnaldo Lopes Bandeira (peça 4), em 26/4/2017; e (ii) cinco anos na fase interna, configurando a prescrição entre o parecer jurídico (peça 8), em 16/3/2018, e a notificação de Agnaldo Lopes Bandeira, por ofício (peça 21, com o Aviso de Recebimento à peça 24), em 22/4/2025; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 43-46); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 021.486/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Agnaldo Lopes Bandeira (XXX.536.215-XX); Luciana Pereira da Silva Eya de Mendonça (XXX.783.298-XX) 1.2. Unidade: Superintendência Regional Sudeste I do INSS 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há